Tribunal: STF
Processo: AI 849548
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.718/98.Face ao expresso dispositivo constante da decisão do egrégio STF, nada pode o magistrado a quo fazer do que dar acatamento ao que restou consolidado na manifestação do Supremo.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.